Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732806-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENE MADEIRA DE CARVALHO APELADO: TULIO BORGES BRAZ DE SOUZA, RENZO BORGES BRAZ DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste no prazo de 05(cinco) dias os apelados sobre o depósito dos honorários efetuados pela Apelante. Feito isso, expeça-se o competente Alvará de Liberação do valor à favor do Patrono destes. Após certificado o trânsito em julgado, retornem-se os autos ao Juízo de origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator